Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729839-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO EMBARGADO: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte (Id 74335435). A parte embargante, em suas razões recursais alega, em síntese, omissão e obscuridade da decisão sob o argumento de que não é correta a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ, por entender que a situação fática é distinta, e o depósito ocorreu na vigência do entendimento anterior, incorrendo em violação aos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica. Alternativamente, defende que o crédito só pode ser atualizado até o primeiro pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005 e REsp 2.138.916/STJ), estando correto o valor depositado, que é suficiente para a quitação do débito exequendo, bem como que a pretensão de nova atualização do crédito configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Requer a integração da decisão embargada. Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (Id 75285077 e 75285078). É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, não há qualquer obscuridade ou omissão a serem sanadas, verifica-se que o embargante trouxe os mesmos fundamentos declinados na petição inicial do recurso, em nova versão, para a reapreciação do pedido de tutela provisória. A decisão que indeferiu a tutela provisória está clara no sentido de que: (i) o depósito ocorreu na vigência da tese originalmente fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ; (ii) a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 levou à revisão da tese fixada no ano de 2022; (iii) o c. STJ já flexibilizava a tese do Tema Repetitivo 677 do STJ para determinar a incidência dos acréscimos até a efetiva entrega do montante depositado ao credor, inexistindo retroatividade de entendimento nem violação ao princípio da segurança jurídica; (iv) a circunstância fática do julgamento que revisou a tese é exatamente igual à dos autos, uma vez que depósito realizado antes da alteração da tese, e mais, antes mesmo da vigência do NCPC; (v) é imediata a aplicação da norma processual ao depósito que ainda não tinha sido liberado para o pagamento do credor sem modulação de efeitos, aplicando-se aos depósitos anteriores ao NCPC, cuja complementação não configura enriquecimento sem causa, mas recomposição lógica do valor devido que ainda não foi entregue ao credor. Em relação ao art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005, ao precedente REsp 2.138.916/STJ e ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), está claro, na decisão, o fundamento de que a novação só afeta a obrigação da empresa recuperanda e que o agravante passou a integrar o polo passivo por força de desconsideração da personalidade jurídica, como reconhecimento da responsabilidade solidária do sócio pagar o crédito judicialmente reconhecido. Quanto ao precedente mencionado, ficou expressamente consignado que “Da leitura do respectivo acórdão, constata-se que se trata de dívida da OI, que passou por duas Recuperações Judiciais, na qual se discute o evento para caracterização do crédito como concursal ou extraconcursal, para aplicação ou não da novação, e que em nada se assemelha à hipótese dos autos”. Logo, além de não ser precedente qualificado de observância obrigatória (art. 927 do CPC), não é aplicável ao caso concreto. Levando-se em consideração que a dívida decorre da responsabilidade solidária do sócio em relação ao credor, foi afastada a aplicação da norma específica de falência, sendo que a alegação de igualdade de tratamento de credores para fundamentar a tese genérica de enriquecimento sem causa, inexistindo a omissão ou obscuridade alegadas, muito menos é capaz de infirmar a decisão embargada. Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Considerando a interrupção do prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, com a publicação da presente fica reaberto o prazo para a manifestação dos agravados na forma do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital